Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722062-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE IMPETRANTE: ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS, JOSE ALFREDO GAZE DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O A advogada ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, em decorrência da coação ilegal consistente na determinação de prisão preventiva do ora paciente. Em decisão de ID no 17618080, indeferi o pedido liminar. A defesa apresentou petição em ID no 18099704 com pedido de reconsideração e aditamento da ordem de Habeas Corpus. Alega que, após a impetração do writ, foi apresentada denúncia na comarca de Goiânia no dia 22 de julho de 2020, em que se pretende a condenação do paciente pelos mesmos fatos que levaram a imputação de crime de associação criminosa. Alega que tanto a ação que tem o seu trâmite perante a autoridade coatora deste HC, quanto a ação que tem o seu trâmite perante a comarca de Goiânia possuem identidade de partes, sendo que o paciente figura como réu em ambas. Requer a reconsideração da decisão anterior, a fim de conceder a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja reconhecida a litispendência e a consequente incompetência da autoridade coatora para o crime de organização criminosa. É relatório. Decido. O Habeas Corpus exige prova pré-constituída para o objetivo da pretensão da defesa no sentido de demonstrar o constrangimento ilegal no seu direito de locomoção do paciente. No caso em tela, a decisão ora combatida está bem fundamentada no sentido de que, neste momento, a liberdade do denunciado coloca em risco a ordem pública, haja vista que o paciente já foi condenado diversas vezes por crimes relacionados aos fatos que se apuram atualmente. Verifico ser imprescindível ouvir o “Parquet” sobre a possível litispendência alegada no caso em tela. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a reconsideração pretendida. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça sobre a litispendência alegada. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 08:48:40. ROBSON BARBOSA Desembargador